Tribunal: TCU
Processo: 025.147/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Carmen Julieta Silva Paiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Carmen Julieta Silva Paiva submetido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas ao TCU, para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de interesse de Carmen Julieta Silva Paiva, ordenando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a corrigir o cálculo da rubrica "00018-ANUENIO-ART.244, LEI 81128/90 AP", de modo a que incida o percentual de 9% sobre o vencimento básico, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.